Tribunal: TJDFT
Processo: 0716871-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716871-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVANILDO DE MATOS ROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717418-44.2024.8.07.0018, movido por Evanildo de Matos Rosa, acolheu parcialmente a impugnação e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por EVANILDO DE MATOS ROSA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 102.873,43 (cento e dois mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicialidade externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil e, subsidiariamente, o indeferimento da liberação de valores até ser solucionada a controvérsia referente à ação rescisória. Pleiteou, ademais, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui “coisa julgada inconstitucional”, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864). Aduziu que a parte não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), que não apresentou em sua petição o mês e ano para atualização, que foi desconsiderado o valor proporcional da remuneração, conforme ficha financeira, do período de 11/2015 a 07/2016. Argumentou, ainda que a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, pois o somatório do subtotal 1 e 2 não corresponderia ao cálculo correto. Finalmente, sustentou que a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Indica o montante que entende devido/incontroverso no valor de R$ 71.418,29 (setenta e um mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e nove centavos). A parte exequente se manifestou em réplica. Decisão de ID 219058807 requereu esclarecimentos às partes. Parte autora junta novo contrato e nova procuração. Distrito Federal apresentação manifestação da GECON para o fim de prestar esclarecimentos, conforme petição de ID 226032635. Parte autora reitera dos termos da impugnação apresentada, conforme se nota no ID 227306333. É o relato do necessário. DECIDO. Diante dos documentos, esclarecimentos e de todo o processado, passo a analisar a impugnação. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência que requeria a suspensão do processamento de todas as liquidações/execuções. PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, que embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. DA AUSENCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao Tema 864 e com o próprio tema em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado e não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito as alegações. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) No título executivo que deu origem a este cumprimento foi fixado que incidem os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. EQUÍVOCOS NA PLANILHA DE CÁLCULO O Distrito Federal alegou excesso de execução porque o autor não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), que não apresentou em sua petição o mês e ano para atualização, que foi desconsiderado o valor proporcional da remuneração, conforme ficha financeira, do período de 11/2015 a 07/2016. Argumentou, ainda que a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, pois o somatório do subtotal 1 e 2 não corresponderia ao cálculo correto. Com razão em parte o Distrito Federal. Nota-se, pela planilha juntada, que há um campo em cada mês lançado que se refere aos juros. No referido campo há os índices utilizados pelo autor, de modo que não se sustenta insurgência do ente público nesse sentido. Todavia, considerando que a sentença fixou que sobre os valores devidos incidiria juros de mora a partir da citação, assiste razão ao Distrito Federal pois, da citação para a frente, deverá haver decréscimo dos juros moratórios, estando equivocados os cálculos da parte autora, nesse ponto. O alegado erro de aplicação da Selic não encontra amparo no ordenamento jurídico como já explicado acima, estando correta a forma de aplicação utilizada pela parte autora. Em que pese os cálculos da parte autora não apresentaram expressamente a data da atualização, a análise da planilha associada com a inicial permite entender que estão atualizados até o mês de propositura do cumprimento de sentença, de modo que não há prejuízo à parte requerida, que pode atualizar seu valor até a data de sua impugnação. Não há erro no somatório do subtotal 1 e 2. Basta verificar que o subtotal 1 e 2 apresentam os valores históricos e logo à frente de cada um desses valores históricos, os valores corrigidos que somados perfazem o campo da tabela que acompanha inicial, portanto, corretos, motivo pelo qual rejeito alegação de erro no somatório do subtotal 1 e 2. Esclareço que o título executivo deferiu a inclusão da gratificação natalina quando deferiu os reflexos oriundo da diferença encontrada como se nota pelo trecho que transcrevo: "(a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”." Portanto, esta verba (gratificação natalina) deve constar no cálculo por estar previsto no título executivo judicial. No que toca ao percentual do valor proporcional da remuneração de 11/2015 até 07/2016, noto que não houve qualquer argumento esclarecedor pela parte autora. Verifico, ainda, que a sentença determinou que o aumento garantido pela Lei Distrital 5.184/2013 deveria ser implementado da forma prevista na Lei e, portanto, que deveria pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste fixado na Lei. Levando em consideração que o Distrito Federal comprova que de 11/2015 a 07/2016, a parte recebeu, EFETIVAMENTE, apenas R$ 2.739,26, correspondente a 64,29% do vencimento base, conforme consta nas fichas financeiras (id. 0211787705, fl. 12-14), esse percentual é que deve ser considerado para cálculo. Ou seja, sobre o valor do salário da classe e padrão que o autor estava posicionado na época, acrescido do aumento da Lei Distrital 5.184/2013, na forma garantida pelo título judicial exequendo, deve incidir o percentual de 64,29%, no período de 11/2015 a 07/2016, de modo a se apurar o valor que deveria ter sido recebido para, posteriormente, abater do valor que efetivamente recebeu, encontrando-se a diferença a ser paga nesse cumprimento de sentença. Ante a controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Os valores base trazidos (fora o período de 11/2015 a 07/2016) são incontroversos, devendo ser considerados pela Contadoria Judicial para, a partir deles, aplicar os juros e correção monetária. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíeis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Diante do novo contrato de honorários juntado, defiro decote de 23% de honorários a serem pagos ao escritório de advocacia. DISPOSIÇÕES FINAIS Como dito acima, o valor base a ser considerado é o que consta no cálculo do autor, exceto o período de 11/2015 a 07/2016, como explicado acima. Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos conclusos para análise de eventual excesso e determinação de expedição de requisitórios, se for o caso. Advirto, desde já, que após a expedição dos requisitórios, não deve ser intimado o ente público para pagamento, o que só ocorrerá quando do trânsito em julgado da ação rescisória. Após, a expedição, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000”. Argumenta o Agravante, em resumo, que há prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem por finalidade desconstituir o título judicial exequendo. Sustenta a inexigibilidade da obrigação, alegando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, III, §§ 12 e 14, do CPC. Destaca que o acórdão prolatado nos autos da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, em desobediência ao art. 926 do CPC, não observou a tese formada no Tema 864 do STF, que trata da exigência de dois requisitos cumulativos para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos: (I) dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e (II) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Defende que o acórdão exequendo divergiu do entendimento do STF ao interpretar que a tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR (Tema 864) não seria aplicável ao caso de reajuste salarial específico da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, argumentando que o tema tratava apenas da revisão anual da remuneração de servidores públicos. Acrescenta que essa interpretação contraria expressamente a decisão do STF, que abrange qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a qualquer título, conforme expresso no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal. Alega que, conforme entendimento jurisprudencial, para fins do disposto no artigo 169 da Constituição Federal, é irrelevante a distinção entre a revisão geral anual e o reajuste salarial, aplicando-se a regra vinculada no Tema no 864 igualmente a ambas às situações, o que não foi observado pelo acórdão exequendo. Diz que o acórdão exequendo incorreu em outro equívoco ao afirmar que a suspensão da eficácia da lei seria limitada ao exercício financeiro de sua promulgação, pois tal entendimento foi afastado pelo STF no julgamento do Tema 864, que exige o cumprimento dos dois requisitos constitucionais e legais para a concessão do reajuste em todos os exercícios financeiros subsequentes. Aponta ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), tendo em vista que o acórdão exequendo teria desconsiderado a exigência de observância dos artigos 16 e 17 da LRF, que impõem restrições à concessão de aumento de despesas com pessoal. Acrescenta que o STF, ao julgar o RE 905.357/RR, fixou que a concessão de aumentos sem a devida observância dessas exigências torna o ato nulo de pleno direito. Pede que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, III e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Insurge-se, ainda, contra a forma aplicação da Selic, sob o argumento de que sua incidência sobre o montante consolidado enseja capitalização de juros e anatocismo, o que é vedado pelo Enunciado da Súmula 121 do STF e pelo art. 4° do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura). Aduz que a Resolução no 303/2009 do Conselho Nacional de Justiça não tem aplicabilidade no caso dos autos, porque não se trata de atualização de precatórios, e é inconstitucional, por violação aos princípios do planejamento, legalidade e separação dos poderes. Requer a suspensão do processo ou do pagamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do título e, subsidiariamente, a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o Agravante requer que seja concedido efeito suspensivo para obstar pagamento indevido em favor da parte exequente. Todavia, é desnecessária a concessão de efeito suspensivo, pois a própria decisão agravada condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Ausente, portanto, risco de dano grave. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora